Tribunal: CARF
Processo: 10930.722297/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722297/2014-24
ACÓRDÃO
1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013

REQUERIMENTO
DE
QUITAÇÃO
ANTECIPADA
(RQA).
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
CONSIDERADA DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DECISÃO
JUDICIAL
Por carência de amparo legal, não se conhece do recurso voluntário, total
ou parcial, interposto contra decisão de primeira instância considerada
definitiva, na espera administrativa, nos termos do § 4o, do art. 11, da
Portaria PGFN/RFB no 15/2014, cuja condição foi ratificada por decisão
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Antônio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
2

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 168/187, apresentados em face do
acórdão no 03-85.044, exarado pela 4a Turma da DRJ/BSB, em 30 de maio de 2019, às fls. 149/159,
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada pela EDITORA E GRAFICA
PARANA PRESS S.A., às fls. 41/82, contra Intimação no 233/2018/PSFN/Londrina/PR, às fls. 33,
através da qual não foram confirmados valores decorrentes de saldo de prejuízo fiscal utilizados
no Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) de saldos de parcelamento com créditos próprios
de Prejuízo Fiscal e de BCN da CSLL.
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Trata-se de Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) de saldos de
parcelamento com créditos próprios de Prejuízo Fiscal e de BCN da CSLL.
De acordo com Intimação no 230/2018/PSFN/LONDRINA/PR, de 01/11/2018, às
fls. 27, não foram confirmados valores decorrentes de prejuízo fiscal, conforme a
seguir:
REFERÊNCIA: RQA – Requerimento de Quitação Antecipada
Senhor Contribuinte,
1. Considerando o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto
de 2014, que regulamenta o art. 33 da MP no 651/2014, convertida na Lei
13.043/2014 – permissão para utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL para quitação antecipada de débitos
parcelados, temos a informar:
2. Teve início a fase de confirmação dos valores informados pelo contribuinte a
título de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para o parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009, modalidade PGFN/DEMAIS DÉBITOS/ARTs 1o e 3o e
PGFN/PREV/ARTs 1o e 3o.
3. A aferição realizada pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 6o da
Portaria Conjunta no 15/2014, informa valores decorrentes de prejuízo fiscal e base
de cálculo não confirmados para modalidade PGFN/PREV/ART 1o. Extratos
referentes a essas informações podem ser obtidas no processo administrativo no
10930.722297/2014-24.
4. Isto posto, fica o contribuinte intimado a recolher o valor remanescente,
conforme DARF, em anexo, até o dia 30/11/2018, sob pena de rescisão do
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
3

parcelamento e prosseguimento da cobrança do saldo remanescente apurado
conforme a lei de regência do parcelamento.
Posteriormente,
em
21/11/2018,
foi
emitida
Intimação
no
2330/2018/PSFN/LONDRINA/PR, às fls. 33, que retificou valores não confirmados
decorrentes de prejuízo fiscal, alterando valor total do DARF de cobrança de R$
5.603.602,70 para R$ 2.352.161,42.
REFERÊNCIA: Retificação de Informações – RQA – Requerimento de Quitação
Antecipada
Senhor Contribuinte,
1. Considerando o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto
de 2014, que regulamenta o art. 33 da MP no 651/2014, convertida na Lei
13.043/2014 – permissão para utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL para quitação antecipada de débitos
parcelados, temos a informar:
2. Teve início a fase de confirmação dos valores informados pelo contribuinte a
titulo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para o parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009, modalidade PGFN/DEMAIS DÉBITOS/ARTs 1oe 3o e
PGFN/PREV/ARTs 1o E 3o.
3. Foi realizada ratificação das informações no sistema informatizado, conforme
informações prestadas no Requerimento de Quitação Antecipada e a aferição
realizada pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 6o da Portaria Conjunta
no15/2014, informa valores decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo não
confirmados para modalidade PGFN/PREV/ART 1o, porém em valor inferior ao
informado na Intimação no 230/2018/PSFN/LONDR/PR. Sendo assim, solicitamos
desconsidere o DARF encaminhado anteriormente. Segue, em anexo, DARF com
valor atualizado. Extratos referentes a essas informações podem ser obtidas no
processo administrativo no 10930.7222297/2014-24.
4. Isto posto, fica o contribuinte intimado a recolher o valor remanescente,
conforme DARF, em anexo, até o dia 30/11/2018, sob pena de rescisão do
parcelamento e prosseguimento da cobrança do saldo remanescente apurado
conforme a lei de regência do parcelamento.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade em 28/11/2018 (fls. 41/54),
acrescida de documentação anexa, onde apresenta as seguintes razões de fato e
de direito:
DOS FATOS
Esclarece a interessada, cuja finalidade social a edição, impressão e venda de
jornais, outros periódicos, livros, propaganda e comercialização de midiaweb, ter
aderido ao Parcelamento instituído pela Lei n°. 11.941/2009, para parcelamento
dos débitos nas seguintes modalidades:
a) PGFN — Demais Débitos — Art. 1
b) PGFN — Demais Débitos — Art. 3°
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
4

c) PGFN — Débitos Previdenciários — Art. 1°
d) PGFN — Débitos Previdenciários — Art. 3°
e) RFB — Demais Débitos — Art. 1°
f) RFB — Débitos Previdenciários — Art. 1°
g) RFB — Débitos Previdenciários — Art. 3°
No curso do seu parcelamento, foi instituída a possibilidade de quitação
antecipada dos débitos indicados no referido programa de parcelamento, motivo
pelo qual apresentou o Requerimento de Quitação Antecipada ora em análise.
Ocorre
que
no
dia
22/11/2018
tomou
ciência,
da
Intimação
n°
233/2018/PSFN/LONDRINA/PR, que lhe imputou a cobrança do DARF de fl. 34, no
valor de R$ 2.352.161,42, em face do não reconhecimento integral dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL informados à RFB e PGFN para
realização da Quitação Antecipada.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE DA COBRANÇA
Do prazo para pagamento e apresentação de manifestação de inconformidade.
A contribuinte foi cientificada da Intimação n°. 233/2018/PSFN/LONDRINA/PR,
pessoalmente, em 22/11/2018.
O comando legal do art. 36, caput e parágrafo único, da Lei n° 13.043/2014, é
cristalino quanto à concessão do prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação
para pagamento do saldo remanescente do parcelamento em razão do
indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL.
Todavia, no presente caso, a referida Intimação além de não mencionar o prazo de
30 (trinta) dias, simplesmente requereu o pagamento do valor conforme o DARF
anexado com vencimento para 30/11/2018, sendo que a própria intimação fora
confeccionada em 21/11/2018.
Entende inconteste a nulidade da Intimação n°. 233/2018/PSFN/LONDRINA/PR ao
não respeitar o prazo legal para pagamento do saldo remanescente de
parcelamento e, mais, ao sequer mencionar a possibilidade de apresentação da
presente manifestação de inconformidade, conforme o estrito comando do art. 36
da Lei n°. 13.043/2014; devendo a mesmo ser anulada e proferida nova intimação
a esta Contribuinte, ante a nítida preterição do seu direito de defesa, nos termos
do art. 59 do Decreto n°. 70.235/72:
Da ausência de demonstrativo do cálculo dos créditos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
5

Argui que o indeferimento dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, comunicado na Intimação n°. 233/2018, vem desacompanhado
de qualquer memória de cálculo que corrobore o indeferimento.
O item 3. da Intimação se encerra com os seguintes dizeres:
"Extratos referentes à atual situação podem ser obtidos no processo administrativo
n°. 10930.722297/2014-24".
Ao analisar os extratos referenciados no item 3 da Intimação n°. 233/2018 (fls.
29/32), verifica-se que constam os valores utilizados para a compensação dos
juros e das multas incluídos no Parcelamento da Lei n°. 11.941/2009, nas
modalidades já mencionadas, porém sem a indicação de desconsideração do valor
indicado/solicitado pela Manifestante (R$ 50.570.503,88) e seu reconhecimento
parcial.
Questiona porque não foi reconhecido integralmente o valor de prejuízo fiscal da
Manifestante; por qual razão do montante solicitado de R$ 50.570.503,88, só foi
reconhecido R$ 33.151.581,82; qual a base utilizada pela RFB para a elaboração
das planilhas já mencionadas.
Destaca que a base de cálculo negativa de CSLL solicitada foi integralmente
reconhecida, também no montante de R$ 50.570.503,88. Porém, no caso do
prejuízo fiscal, a diferença acima apontada, de mais de R$ 17.000.000,00, não foi
pormenorizadamente demonstrada.
Por esses motivos, entende mais uma vez estar sendo cerceado seu direito de
defesa, nos exatos termos do art. 59 do Decreto n°. 70.235/72.
DO MÉRITO
DO PREJUÍZO FISCAL A SER RECONHECIDO
Observa que quando da sua adesão ao programa de Quitação Antecipada dos
saldos de parcelamento, nos termos da Lei n°. 13.043/2014, solicitou o valor de R$
50.570.503,88 (fl. 31) a título de Prejuízo Fiscal, sendo confirmado a essa título R$
33.151.581,82. Não obstante, o verdadeiro saldo de prejuízo fiscal é superior ao
"Montante Confirmado".
A Lei n°. 13.043/2014, dispõe que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de
CSLL passíveis de utilização para quitação dos saldos de parcelamento são aqueles
constantes em 31 de dezembro de 2013:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
6

Consoante a Escrituração Contábil Fiscal-ECF 2014 (fls. 110/130), na Conta
Referencial “(-) Prejuízos Acumulados” o valor declarado de “Saldo Final Per
Anterior”, que se referiria ao ano-calendário de 2013, é de R$ 42.377.733,35,
muito superior aos R$ 33.151.581,82 reconhecidos pela RFB. A Conta Referencial
2.03.04.01.11 à página 21 da ECF 2014, aponta o valor do prejuízo acumulado
muito superior ao reconhecido pela RFB.
Tal divergência pode ser resultante da ilegal restrição imposta pela Portaria
Conjunta RFB/PGFN n°. 15/2014, que regulamenta o já reproduzido art. 33 da Lei
n°. 13.043/2014. No art. 50 da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 15/2014,
restringem-se os saldos de prejuízo fiscal às declarações originais apresentadas
até 30 de junho de 2014:
Art. 50 A utilização de créditos de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da
CSLL para quitação antecipada do parcelamento observará o disposto neste artigo.
(...)
§ 7° Os créditos provenientes de declaração retificadora apresentada a RFB após 30
de junho de 2014 não poderão ser utilizados na forma desta Portaria Conjunta.
Considerando que uma declaração pode ser retificada, nos termos da própria
legislação tributária, entende absolutamente ilegal a restrição imposta. Ao
impedir a utilização dos saldos e informações contidas em declaração retificadora,
a Receita Federal fica limitada à declaração original enviada pelos contribuintes e
impedida de atingir o real objetivo da norma: permitir que os contribuintes
utilizem o saldo de prejuízo fiscal "apurados até 31 de dezembro de 2013".
Ainda que a data limite da declaração fosse 30 de junho de 2014, o envio de
declarações retificadoras simplesmente substitui aquelas originalmente enviadas.
Tal restrição, absolutamente ilegal, haja vista não haver esta vedação na Lei n°.
13.043/2014, mitiga o direito dos contribuintes de utilizarem o verdadeiro saldo
de prejuízo fiscal.
O que deve ser buscada é a verdade material, princípio norteador do julgamento
tributário na esfera administrativa. Cita nesse sentido decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, pugna pela aplicação do princípio da verdade material e a utilização do
saldo de prejuízo fiscal informado por esta Contribuinte em sua ECF-2014, com
valor maior do que o reconhecido pela Autoridade Fazendária e constante em
declarações transmitidas ao Fisco.
DA PERÍCIA
Acaso não coadunem com os valores de prejuízo fiscal admitidos pela autoridade
fiscal, ou pelas informações contidas da presente manifestação de, requer seja
intimada para, em nome do princípio da verdade material, demonstrar
contabilmente o saldo de prejuízo fiscal em 31/12/2013, nos termos do art. 16, IV,
do Decreto n°. 70.235/72.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
7

DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer seja recebida a presente manifestação de
inconformidade para imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário
exigido e, analisadas as razões postas, seja o presente processo julgado para o fim
de:
1) PRELIMINARMENTE:
1.1)
DECLARAR a nulidade, por vício material, da Intimação n°.
233/2018/PSFN/LONDRINA/PR, ante a preterição do direito de defesa da
Contribuinte em razão da ausência da concessão do prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento do crédito tributário exigido ou da possibilidade de apresentação de
Manifestação de Inconformidade, consoante o item 111.1.;
1.2)
DECLARAR a nulidade, por vício material, da Intimação
n°.233/2018/PSFN/LONDRINA/PR, ante a preterição do direito de defesa da
Contribuinte em razão da ausência de demonstrativos de cálculo ou indicação de
onde extraídos os valores considerados pela Fiscalização a título de prejuízo fiscal,
consoante o item 111.11.;
2) NO MÉRITO, acaso não se entenda pela nulidade Intimação n°.
233/2018/PSFN/LONDRINA/PR e do crédito tributário exigido por meio daquela,
requer seja declarada procedente a presente Manifestação para o fim de:
2.1.) Reconhecer o saldo de prejuízo fiscal declarado pela Contribuinte na sua ECF
2014 (Conta Referencial 2.03.04.01.11), em atendimento ao princípio da verdade
material, consoante item IV.I.;
3) Que seja realizada a diligência fiscal (perícia) solicitada pela Requerente,
consoante item IV.II, para que esta demonstre contabilmente o saldo de prejuízo
fiscal em 31/12/2013 apto a ser utilizado na quitação antecipada prevista no art.
33 da Lei n°. 13.043/2014.
É o relatório.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar a Intimação no 233/2018/PSFN/Londrina/PR, às fls. 33, e a
Manifestação de Inconformidade, às fls. 41/82, a 4a Turma da DRJ/BSB exarou o Acórdão no 03-
85.044, em 30/05/2019, às fls. 149/159, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PRÓPRIOS
DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. ACÓRDÃO SEM
EMENTA.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
8

Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Do Recurso Voluntário

A EDITORA PARANÁ tomou ciência da sobredita decisão em 03/07/2019, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações
ou Consulta Processos, às fls. 163.
Indignada, apresentou Recurso Voluntário, às fls. 168/187, em 01/08/2019.
Verifica-se que, além de suscitar a tempestividade e o cabimento da peça recursal em comento,
nos termos do art. 33, do Decreto no 70.235/72 (PAF), citou jurisprudência administrativa, e
reitera as razões apresentadas por ocasião da impugnação, acrescentando argumentações visando
demonstrar a improcedência da decisão recorrida, notadamente quanto aos seguintes tópicos:
a) Das Preliminares de Nulidade:
i.
Do Prazo Para Pagamento e Apresentação do Recurso Voluntário:
ii.
Da Ausência de Demonstrativo do Cálculo dos Créditos de Prejuízo Fiscal e Base
de Cálculo Negativa de CSLL
b) Do Mérito
i.
Do Prejuízo Fiscal a Ser Reconhecido
c) Da Diligência/Perícia Necessária

A Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, às fls. 188/189, INDEFERIU o Recurso
Voluntário, às fls. 168/187, por falta de amparo legal, em atendimento ao preceituado no § 4o, do
art. 11, da Portaria PGFN/RFB no 15/2014, o qual prevê que da decisão sobre a Manifestação de
Inconformidade não cabe recurso. Ademais, tendo em vista o não recolhimento do saldo devedor
do RQA, conforme intimação no 105/2019/PSFN/LONDR/PR, às fls. 190/191, através da intimação
no 112/2019/PSFN/LONDR/PR, às fls. 223, foi cientificado, em 25/09/2019, de que a sua opção no
RQA foi indeferida, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 15/2014.
A
EDITORA
PARANÁ
impetrou
Mandado
de
Segurança
no
5025562-
56.2019.4.04.7001/PR, com pedido de liminar, às fls. 228/234, no qual restou decidido:
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar à autoridade
impetrada o encaminhamento ao CARF do recurso voluntário interposto pela
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
9

Impetrante contra as decisões administrativas que indeferiram o RQA analisado
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no 10930.722297/2014-24, com a
observância do rito previsto no Decreto no 70.235/72.
A PGFN apelou da supradita sentença, às fls. 261/265, a qual foi apreciada pela
Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, por unanimidade, decidiu por
dar provimento à apelação, restando assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO.
EXCLUSÃO.
LEI
11.941/2009.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DEFINITIVA.
LEI
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.784/99 E DO DECRETO 70.235/72. DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA.
1. A opção pelos programas de parcelamento constitui faculdade da parte que,
aderindo, deve obedecer às condições impostas pela legislação específica de cada
programa, que configuram a exata contrapartida ao benefício fiscal auferido.
Incumbe, pois, às empresas sopesarem os custos e benefícios de cada tipo de
parcelamento especial e aderir ou não, segundo suas próprias políticas
administrativas.
2. A Lei no 13.043/2014 não trata de recursos cabíveis no âmbito do
parcelamento, outorgando à Administração Tributária o dever de disciplinar a
questão. Não há meios, portanto, de que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014 tenha restringido o texto da lei que regulamenta, nem trazido inovação
nela não prevista, pois a Lei não trata da matéria, mas sim delega a incumbência
de fazê-lo.
3. Conforme precedentes do STF, não há, no ordenamento jurídico-constitucional
brasileiro, a garantia do duplo grau de jurisdição na instância administrativa.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
Na espécie, observa-se que a Recorrente, através do Requerimento de Quitação
Antecipada de Parcelamentos - RQA junto à Procuradoria da Fazenda Nacional - Art. 33 da MP no
651, de 9 de julho de 2014, às fls. 2/3, e da Indicação de Montantes de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para quitação antecipada de parcelamento na forma
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
10

do art. 33, da MP no 651, de 9 de julho de 2014, fls. 07/09, manifestou a sua intenção em aderir ao
parcelamento da Lei 11.941/2009 – PGFN – demais débitos arts 1o e 3o (observar tabela à fl. 02).
Conforme relatamos, de acordo com Intimação no 230/2018/PSFN/LONDRINA/PR,
de 01/11/2018, às fls. 27, não foram confirmados valores decorrentes de prejuízo fiscal. Nessas
situações, a Lei no 13.043/2014, decorrente da conversão da MP no 651/2014, a qual foi
referenciada pelo art. 2o da Lei no 12.996/2014, dispõe no seu art. 36 que:
Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base
no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos arts. 1o a
13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, cabe manifestação de
inconformidade que observará o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (g.n.).
Em relação à sobredita Manifestação de Inconformidade, foi exarado o Acórdão no
03-85.044, pela 4a Turma da DRJ/BSB, em 30/05/2019, às fls. 149/159, que, por unanimidade de
votos, a julgou improcedente. A Recorrente tomou ciência do Aresto recorrido em 03/07/2019, e
protocolou o Recurso Voluntário, às fls. 168/187, em 01/08/2019.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, às fls. 188/189, INDEFERIU o Recurso
Voluntário, às fls. 168/187, por falta de amparo legal, em atendimento ao preceituado no § 4o, do
art. 11, da Portaria PGFN/RFB no 15/20141. Ademais, tendo em vista o não recolhimento do saldo
devedor do RQA, conforme intimação no 105/2019/PSFN/LONDR/PR, às fls. 190/191, através da
intimação no 112/2019/PSFN/LONDR/PR, às fls. 223, foi cientificado, em 25/09/2019, de que a sua
opção no RQA foi indeferida, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 15/2014.
A
EDITORA
PARANÁ
impetrou
Mandado
de
Segurança
no
5025562-
56.2019.4.04.7001/PR, com pedido de liminar, às fls. 228/234, no qual restou decidido:
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar à autoridade
impetrada o encaminhamento ao CARF do recurso voluntário interposto pela
Impetrante contra as decisões administrativas que indeferiram o RQA analisado
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no 10930.722297/2014-24, com a
observância do rito previsto no Decreto no 70.235/72.

1 CAPÍTULO IV DOS RECURSOS
Art. 11. Na hipótese dos §§ 2o e 4o do art. 6o, é facultado ao contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
do indeferimento dos montantes dos créditos indicados, apresentar recurso administrativo na forma da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
§ 1o O recurso será apreciado pelo titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras (Deinf) ou da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
(Demac) do domicílio tributário do contribuinte.
§ 2o O recurso administrativo terá efeito suspensivo.
§ 3o No caso de indeferimento do recurso, o cancelamento da quitação antecipada produzirá efeitos a partir do dia
seguinte ao da ciência.
§ 4o A decisão será definitiva na esfera administrativa.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.246 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722297/2014-24
11

A PGFN apelou da supradita sentença, às fls. 261/265, a qual foi apreciada pela
Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, por unanimidade, decidiu por
dar provimento à apelação.
Nessa senda, conforme exaurimos, quando não confirmados valores decorrentes de
prejuízo fiscal oferecidos para liquidar os débitos parcelados, com base no art. 3o da Medida
Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, cabe manifestação de inconformidade, conforme o estrito comando do art. 36 da Lei no
13.043/2014, que observará o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Entretanto, nos termos do § 4o, do art. 11, da Portaria PGFN/RFB no 15/2014, da
decisão sobre a Manifestação de Inconformidade não cabe recurso, quer dizer a decisão de
primeira instância é definitiva na esfera administrativa.
Tal ilação é ratificada pela multicitada decisão da 1a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, em sede de apelação.
Diante do exposto, entendo que não deve ser reconhecido o recurso voluntário,
por carência de amparo legal.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de NÃO CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 288
DF CARF MF
Original